Tribunal: TJPA
Processo: 0803639-49.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803639-49.2022.8.14.0133

APELANTE: SANDRA DO SOCORRO DIAS GARCIA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SANDRA DO SOCORRO DIAS GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais. O embargante alegou nulidade por ausência de fundamentação, omissão quanto à limitação de suas atribuições, cerceamento de defesa, inexistência de responsabilidade solidária, inadequação da condenação por danos morais e requereu prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou ausência de fundamentação quanto às teses defensivas suscitadas; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial; (iii) determinar se subsiste omissão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos; (iv) verificar se a condenação por danos morais carece de motivação; e (v) definir a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a preliminar de ilegitimidade passiva, ao reconhecer que o Banco do Brasil, como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integra a cadeia de fornecimento e possui dever de fiscalização da qualidade das unidades habitacionais.

5.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

6.

A responsabilidade reconhecida decorre do Código de Defesa do Consumidor e da posição jurídica ocupada pelo banco na relação de consumo, prevalecendo sobre cláusulas contratuais restritivas incompatíveis com a tutela consumerista.

7.

A ausência de perícia judicial não gera nulidade quando os autos contêm elementos probatórios idôneos suficientes ao julgamento, especialmente diante de laudo técnico detalhado não infirmado por contraprova eficaz.

8.

A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada na gravidade dos vícios construtivos, que comprometeram a segurança, o conforto e o direito fundamental à moradia digna.

9.

O valor indenizatório foi arbitrado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo vício integrativo a ser corrigido.

10.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas para fins de prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, nas hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. Há fundamentação suficiente quando o acórdão enfrenta as questões essenciais da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

3. A ausência de perícia judicial não configura cerceamento de defesa se o conjunto probatório existente é apto ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 6º e 93, IX; CPC, arts. 6º, 489, §1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186, 265, 618, 927 e 944; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 51, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil S.A.
, contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Sandra do Socorro Dias Garcia e Banco do Brasil S/A contra sentença parcialmente procedente que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, condenou o banco ao pagamento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos vícios que comprometeram a habitabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se limita ao papel de mero agente financeiro, sendo responsável pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais e, portanto, responde pelos vícios construtivos verificados nos imóveis entregues.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reconhece a responsabilidade solidária do Banco do Brasil, na condição de representante do FAR, pelos danos oriundos de falhas na execução das obras no âmbito do programa habitacional, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

5. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e decorre de sua omissão no dever de fiscalização da obra, havendo nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos experimentados pela autora.

6. O laudo pericial técnico atesta a existência de vícios construtivos graves, corroborando a alegação de danos materiais e a necessidade de reparos significativos para assegurar a habitabilidade do imóvel.

7. Os vícios estruturais extrapolam o mero aborrecimento e atingem diretamente o direito fundamental à moradia digna, afetando a segurança, o bem-estar e a dignidade da autora, o que justifica a condenação por danos morais.

8. A recusa do Banco do Brasil em assumir a responsabilidade pelos vícios e a omissão na solução do problema intensificam o sofrimento da parte autora, caracterizando violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

9. Diante da procedência do recurso da autora e da total improcedência do recurso do banco, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo o réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais são majorados para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis entregues.

2. A entrega de imóvel com vícios estruturais que comprometem a habitabilidade configura ofensa à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

3. A responsabilidade civil do agente operador do programa habitacional compreende não apenas os prejuízos patrimoniais, mas também os danos imateriais decorrentes da violação ao direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 86, 98, §3º e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJSP, AC 1039285-59.2019.8.26.0602, rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18.08.2021; TJPA, ApCiv 0141548-57.2015.8.14.0087, rel. Des. Margui Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, ApCiv 0142552-32.2015.8.14.0087, rel. Des. Luana Santalices, j. 18.06.2024.

Em suas razões recursais de id 34815938, o embargante sustenta, preliminarmente, nulidade do julgado por ausência de fundamentação, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar teses jurídicas relevantes suscitadas em sede de apelação, em afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da Constituição da República. Afirma que não houve manifestação específica acerca da delimitação de suas atribuições no âmbito do programa habitacional, defendendo que sua atuação se restringiria à gestão financeira e documental, sem ingerência técnica sobre a execução da obra, tampouco sobre a fiscalização de engenharia.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise de cláusula contratual que atribuiria ao beneficiário a responsabilidade de acionar judicialmente as empresas construtoras em caso de vícios construtivos, sustentando que a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do CC, dependendo de expressa previsão legal ou contratual. Acrescenta inexistir nexo causal entre a atividade bancária de liberação de crédito e eventuais defeitos técnicos da construção.

Também suscita nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que a condenação foi baseada em laudo técnico unilateral apresentado pela parte autora, sem submissão ao contraditório judicial e sem a realização de prova pericial oficial, embora a controvérsia envolvesse matéria técnica relativa à engenharia civil. Defende violação aos arts. 355, I, 370, 371, 464 e 465 do CPC, bem como ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, por entender indispensável a produção de perícia judicial para elucidação da origem, extensão e gravidade dos vícios alegados.

No mérito, reafirma a inexistência de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, alegando que não participou da execução material do empreendimento, da elaboração de projetos ou da fiscalização das etapas da obra, de modo que eventual responsabilidade recairia exclusivamente sobre construtores, empreiteiros e profissionais técnicos, nos termos dos arts. 618, 421 e 265 do CC
, além dos arts. 19 e 20 da Lei nº 5.194/66.

No tocante à condenação por danos morais, sustenta inexistir motivação concreta apta a demonstrar lesão extrapatrimonial indenizável, asseverando que os vícios construtivos, por si sós, não ensejam dano moral in re ipsa, sendo necessária comprovação efetiva de ofensa aos direitos da personalidade, conforme os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil. Alega, ainda, ausência de critérios explícitos para a fixação do quantum indenizatório, em desconformidade com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e nulidades apontadas, reformando-se o acórdão embargado a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastar a condenação imposta, tudo também para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.025 do CPC.

Sandra do Socorro Dias Garcia apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 34903716, págs. 1/2), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente alegadas omissões, contradições e erro de fato quanto à legitimidade passiva do embargante, suposto cerceamento de defesa, inexistência de responsabilidade solidária, impropriedade da condenação por danos morais e pretensão de prequestionamento.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Entretanto, no caso dos autos, a primeira tese defensiva sustenta nulidade por ausência de fundamentação, sob alegação de que o julgado não teria enfrentado os argumentos referentes à limitação da atuação do Banco do Brasil como mero agente financeiro.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva e a rejeitou mediante fundamentação clara, suficiente e juridicamente adequada. Consta do voto condutor que:

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Logo, conclui-se, ao final, pela legitimidade da sua inclusão no polo passivo. Também restou consignado que, ao assumir tal função, a instituição financeira:

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

Portanto, houve enfrentamento direto da matéria. O que pretende o embargante, em verdade, é substituir a conclusão adotada por outra que lhe seja favorável, o que não se admite em sede aclaratória.

Além disso, não prospera a alegação de omissão quanto à cláusula contratual que imputaria ao adquirente o dever de acionar construtora ou terceiros responsáveis.

Isso porque a responsabilidade reconhecida no acórdão decorreu da legislação consumerista e da posição jurídica ocupada pelo Banco do Brasil na cadeia de fornecimento, matéria de ordem pública que se sobrepõe a disposições contratuais restritivas incompatíveis com a proteção do consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não se exige do julgador rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando a exposição dos fundamentos suficientes à solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Senão vejamos a redação da parte que refutou o argumento da parte embargante:

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

Desse modo, o Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

No tocante à alegada nulidade por cerceamento de defesa, afirma o embargante que a condenação teria se fundado em laudo unilateral, sem realização de perícia judicial.

Mais uma vez, não lhe assiste razão, pois, o acórdão embargado consignou expressamente que

o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (id. 29468813, págs. 1/31).

Quanto ao referido laudo pericial (id. 29468813), constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

Registre-se que a ausência de perícia judicial não invalida, por si só, a decisão quando os autos contêm elementos idôneos bastantes ao deslinde da causa, sobretudo quando a parte interessada, embora impugne genericamente o documento técnico, não produz contraprova mínima apta a infirmá-lo.

No mérito, o embargante insiste na inexistência de responsabilidade solidária pelos vícios construtivos.

Todavia, a matéria foi expressamente apreciada no acórdão, que reconheceu a incidência do art. 14 do CDC e a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, por integrar a cadeia de fornecimento e atuar como gestor do FAR no programa habitacional. Consta, ainda, menção a precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios no mesmo sentido.

Assim, não há omissão, mas mero inconformismo com a tese jurídica adotada.

Também não procede a insurgência quanto aos danos morais.

O julgado foi explícito ao consignar que os vícios construtivos “ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante”, além de ofenderem o direito fundamental à moradia digna previsto no art. 6º da Constituição Federal. Registrou-se, ainda, que o imóvel destinado à residência familiar converteu-se em fonte de angústia e incerteza, circunstância apta a justificar a compensação extrapatrimonial.

A fundamentação, portanto, existe, é coerente e suficiente. O embargante apenas discorda da valoração jurídica conferida aos fatos reconhecidos no acórdão.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 foi fixado segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório-pedagógico da medida, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

No que tange ao prequestionamento, registre-se que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, circunstância que afasta a necessidade de manifestação artificial e desnecessária sobre cada dispositivo legal invocado.

Portanto, por estar o acórdão embargado devidamente fundamentado com base em normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, consideram-se prequestionadas todas as matérias nele enfrentadas, sendo desnecessária a expressa menção a cada dispositivo legal invocado.

Dessa forma, os argumentos expendidos pela embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado da decisão, pretendendo, por via inadequada, a sua reforma, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 26/05/2026